Tribunal: STF
Processo: RE 73071
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-12
Data de publicação: 1973-11-12

Ementa:
Imunidade tributária. Se as instâncias ordinárias negaram, com base na prova, que a autora seja uma Instituição de Assistência Social; e mais, que, face a sua escrita, exerce atividade mercantil, descabe na via extraordinária rever tais conclusões para eximi-la do pagamento do I.C.M.
Aplicação da Súmula nº 279. 
II. Recurso extraordinário não conhecido.